Tribunal: TJBA
Processo: 8010397-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010397-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que se declarou incompetente, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador. A parte agravante sustenta que a controvérsia decorre de relação típica de consumo, já que a entidade realiza descontos em seu benefício previdenciário em razão de serviços prestados mediante remuneração, motivo pelo qual pleiteia a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação estabelecida entre a autora e a associação ré configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de relação meramente associativa, de competência das Varas Cíveis comuns.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição da competência jurisdicional exige a análise da natureza jurídica da relação entre as partes, devendo-se identificar se há prestação de serviços mediante remuneração, com o autor como destinatário final, nos moldes dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ainda que a parte ré se constitua como associação sem fins lucrativos, a configuração de prática abusiva em descontos indevidos autoriza o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação (CDC, art. 29).

5. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a aplicabilidade do CDC em casos envolvendo associações que realizam descontos em benefícios de aposentados, caracterizando relação de consumo e atraindo a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010397-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA DA CONCEICAO SILVA
e como apelada
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.